Tribunal: STF
Processo: HC 209498
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Renan Santana Valentin contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 700.776/SP (documento eletrônico 2).



    Os impetrantes pedem:



    “1. Que seja reconhecida a CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, e que seja aplicada a redução no máximo patamar de DOIS TERÇOS, ante o preenchimento dos requisitos legais, a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis, e, ainda, o baixo grau de reprovabilidade do delito, considerado o grau inerente ao tipo penal;



    2. Que seja fixado o REGIME ABERTO, eis que suficiente no caso em comento, e ante a absoluta inidoneidade dos fundamentos invocados para a fixação de regime mais gravoso;



    3. Que seja convertida a pena privativa de liberdade em PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, visto que preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44, caput, do Código Penal;



    4. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “[a]presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado” (HC 206.199-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes.



    2. Não há falar que o Tribunal de origem, ao manter a não incidência da minorante, haja desconsiderado a regra da ne reformatio in pejus. Isso porque, embora o acórdão impugnado haja mencionado fundamento não utilizado pelo Juiz de primeiro grau para não aplicar a benesse, verifico que a situação do acusado não foi, direta ou indiretamente, agravada, pois manteve-se a não incidência do redutor, conforme entendimento do Magistrado de primeira instância.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a referida jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados o pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator